Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
I – O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC.
II - Indefere-se o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado no Renajud em nome de terceira pessoa, que não integra a lide.
III – Agravo de instrumento desprovido.